Tribunal: TJMT
Processo: 0001219-43.2011.8.11.0014
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001219-43.2011.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Repasse de Verbas Públicas]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (EMBARGADO), WILLIAN XAVIER SOARES - CPF: 036.361.971-26 (ADVOGADO), TESOURO CAMARA MUNICIPAL DE POXOREO - CNPJ: 01.975.572/0001-59 (EMBARGADO), PATRICIA GALVAO FRIA - CPF: 043.238.101-56 (ADVOGADO), JAILTON COSTA XAVIER - CPF: 172.197.871-20 (EMBARGADO), VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 104.462.901-06 (ADVOGADO), JOAO JOAQUIM DE OLIVEIRA - CPF: 109.272.711-68 (EMBARGADO), NAYARA SANTOS DE MORAES - CPF: 969.778.411-68 (ADVOGADO), JUCELIO DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 846.138.311-72 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CÂMARA MUNICIPAL DE POXORÉU (EMBARGANTE), CâMARA MUNICIPAL DE POXORÉU (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (EMBARGANTE), PATRICIA GALVAO FRIA - CPF: 043.238.101-56 (ADVOGADO), JAILTON COSTA XAVIER - CPF: 172.197.871-20 (EMBARGANTE), VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 104.462.901-06 (EMBARGANTE), VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 104.462.901-06 (ADVOGADO), MPEMT - POXORÉU (EMBARGADO), TESOURO CAMARA MUNICIPAL DE POXOREO - CNPJ: 01.975.572/0001-59 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), CÂMARA MUNICIPAL DE POXORÉU (EMBARGADO), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), JAILTON COSTA XAVIER - CPF: 172.197.871-20 (EMBARGADO), PATRICIA GALVAO FRIA - CPF: 043.238.101-56 (ADVOGADO), VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 104.462.901-06 (ADVOGADO), VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 104.462.901-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CRIAÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA EM FAVOR DE VEREADORES - PAGAMENTO MENSAL E EM VALOR FIXO – NATUREZA REMUNERATÓRIA – INCONSTITUCIONALIDADE - ALEGAÇÃO DE OMISSÔES E CONTRADIÇÕES NO ACORDÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS - MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE POXORÉU E VALTÉRCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA REJEITADOS.

1 - A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2 - Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela CÂMARA MUNICIPAL DE POXORÉU – DO ESTADO DE MATO GROSSO e por VALTÉRCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
, contra o
Acórdão proferido no julgamento dos Recursos de Apelação interpostos pelos Embargantes, nos autos da a Ação Civil Pública no 0001219-43.2011.811.0014 (Cód. 30417)
,
que, à unanimidade, desproveu os recursos.

Em suas razões recursais, a
CÂMARA MUNICIPAL DE POXORÉU – DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
sustenta, em suma, obscuridade e contradição no acórdão, em razão de: suposta ilegitimidade passiva da Câmara de Vereadores; impossibilidade de manejo de ação civil pública como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade; as Leis Municipais atacadas não possuem a mesma base fática; constitucionalidade da verba indenizatória; princípio da separação dos poderes.

Por fim, pugna pelo conhecimento e
provimento dos Embargos de Declaração, para sanar as contradições/omissões apontadas,
no que se refere à Ilegitimidade Passiva da Câmara Municipal de Poxoréu no presente feito, quanto ao esclarecimento do fato de o Ministério Público Estadual ter ingressado com Ação Civil Pública como forma de controle concentrado abstrato de constitucionalidade, e ainda, quanto a análise de todas as questões que se referem ao pagamento da Verba Indenizatória, posto que não há que se falar em ressarcimento ao Erário. (Id. 115736499 - Pág. 1/13).

Foram apresentadas Contrarrazões pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
pugnando pela rejeição dos Embargos. (ID 115835464 - Pág. 1/
4
).

Nas razões do Recurso de Embargos de Declaração oposto por
VALTÉRCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
, aduz-se, em suma, obscuridade e contradição no acórdão, em razão da impossibilidade de manejo de ação civil pública como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade; o pagamento de verbas indenizatórias é comum em todas as Câmaras Municipais do Estado; inexistência de pagamento concomitante de diárias e verba indenizatória; e, constitucionalidade da verba.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja esclarecido o fato de o Ministério Público Estadual ter ingressado com Ação Civil Pública como forma de controle concentrado abstrato de constitucionalidade, empregando-a como sucedâneo da ADI, o que é vedado pelo Supremo Tribunal Federal, devendo ser arquivada a presente Ação Civil Pública, bem como para que sejam analisadas todas as questões que se referem à Constitucionalidade da Verba Indenizatória, posto que não há que se falar em ressarcimento ao Erário. (Id. 116072989 - Pág. 1/9).

Foram apresentadas Contrarrazões pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pugnando pela rejeição dos Embargos opostos por VALTÉRCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA. (Id. 136871188 - Pág. 1/3).

Tendo em vista as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora o recurso interposto pela parte Embargante.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (Relator)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante relatado, tratam-se de dois recursos de Embargos de Declaração opostos, um pela CÂMARA MUNICIPAL DE POXORÉU – DO ESTADO DE MATO GROSSO e outro por VALTÉRCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
, contra o
Acórdão proferido no julgamento dos Recursos de Apelação interpostos pelos Embargantes, nos autos da Ação Civil Pública no 0001219-43.2011.811.0014 (Cód. 30417)
,
que, à unanimidade, desproveu os recursos.

Inicialmente, destaco que os Embargos de Declaração se regem pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

"
Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material."

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Da análise dos Embargos de Declaração opostos, verifica-se que tratam da mesma matéria, bem como do mesmo pedido, razão pela qual passo a análise das insurgências recursais conjuntamente.

Quanto ao Acórdão, não vislumbro o vício aventado pelos Embargantes, onde se presume o mero inconformismo com a decisão proferida.

Restou registrado no Acórdão que:

“(...)

A despeito das alegações recursais, os apelos não prosperam.

Com efeito, é cediço que a verba indenizatória de ocupantes de cargos públicos tem por objetivo o ressarcimento ou compensação de despesas e/ou outras situações excepcionais, que não guardam relação com as atribuições regulares do referido cargo, com previsão na Constituição da República, em seu art. 37, § 11.

Vale dizer, conquanto seja possível o pagamento de verba indenizatória aos ocupantes de cargos públicos, tem-se como necessário a observância aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, que diz respeito à própria moralidade dos atos públicos, não sendo possível atribuir de forma genérica o título de indenizatória a uma verba que, em sua essência, possui natureza remuneratória.

In casu
, verifica-se que as leis visam o pagamento de verba indenizatória mensal, no valor de R$ 1.500,00, como forma compensatória ao não recebimento de diárias, dentre outras despesas inerentes ao cargo.

Logo, como salientado pelo Juízo
a quo
, “
resta clara a atribuição de natureza regular ao pagamento da verba indenizatória, haja vista que seria feito de forma mensal, além do intuito atribuído às referidas leis de conceder um aumento disfarçado ao subsídio dos vereadores
”.

Aliás, para o recebimento da mencionada verba indenizatória, é dispensada até mesmo a apresentação de comprovantes de despesas, o que inviabiliza a correlação da atividade desenvolvida pelo vereador com algo a ser indenizado/restituído.

Nesse contexto, como assentado em sede de contrarrazões, ainda que não haja dupla indenização com as diárias, “
tem-se que as referidas leis municipais são materialmente inconstitucionais, vez que autorizam o pagamento de verba indenizatória, de forma mensal e valor fixo, sem exigir a devida prestação de contas pelos vereadores municipais
”.

Nesse sentido foi o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da Tutela Provisória na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.329-MT, em que se pretende a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 1o, 2o e 3o da Lei n. 11.087/2020, do Estado de Mato Grosso, que, instituíram
“verba de natureza indenizatória pelo exercício de atividades fins de controle externo aos ocupantes dos cargos de Auditor Público Externo, Auxiliar de Controle Externo, Técnico de Controle Público Externo e aos membros do Tribunal de Contas do Estado, nos termos do §11 do art. 37 da Constituição Federal”
.

Confira-se trecho da referida decisão:

“
Sob o ângulo material, a natureza indenizatória, típica das diárias e ajudas de custo, não pode servir à burla da fórmula constitucional do subsídio.

O legislador estadual previu, no artigo 1o, o pagamento da verba, considerado o ‘exercício de atividades fins de controle externo aos ocupantes dos cargos de Auditor Público Externo, Auxiliar de Controle Externo, Técnico de Controle Público Externo e aos membros do Tribunal de Contas do Estado’, sem indicar fatos que ensejariam o ressarcimento dos agentes.

No mesmo sentido o artigo 3o, por meio do qual estabelecida a indenização, ao Presidente do Tribunal de Contas, no valor de 50% da parcela devida aos membros do Tribunal, ante o ‘desempenho das funções institucionais de representatividade do Tribunal de Contas do Estado, além daquelas destinadas a compensar o exercício das funções institucionais ordinárias de controle externo’.

A vaga alusão ao caráter reparatório, presente nos preceitos impugnados, sem esclarecimento das despesas ensejadoras, conduz a concluir, no campo precário e efêmero, ter-se verba remuneratória
”
. (ADI 6329 TP, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-137 DIVULG 02-06-2020 PUBLIC 03-06-2020). (destaquei)

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CRIAÇÃO E MAJORAÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA EM FAVOR DE VEREADORES. FUNDAMENTOS. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DE CONTROLE EXTERNO E DE INTERAÇÃO DIRETA COM A POPULAÇÃO. FUNÇÕES TÍPICAS DA VEREANÇA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. OFENSA AO REGIME CONSTITUCIONAL DE SUBSÍDIO E AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. EXCLUSÃO DO MUNDO JURÍDICO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, COM EFEITOS EX NUNC.
1. As verbas indenizatórias devem guardar estrita relação com os gastos excepcionais que se busca reparar, só se reputando regulares quando instituídas com a finalidade de ressarcir despesas verdadeiramente extraordinárias
. 2. O “exercício da atividade parlamentar de controle externo” e a “interação direta com a população” são atribuições típicas da vereança, isto é, próprias do mandado eletivo. Logo, não podem ser remuneradas por verba indenizatória, destinada a recompor gastos extravagantes feitos pelo agente político no exercício das funções (art. 37, § 11, da CF). 3.
Por faltar a finalidade de ressarcir os agentes públicos por gastos assumidos com atividades não típicas ensejadoras de gastos extraordinários, a verba indenizatória tratada na Lei no. 368/2011 do Município de Feliz Natal-MT – e majorada sucessivamente até a edição da Lei no. 507/2015 (ainda vigente) – assume nítidos contornos de remuneração, num claro desrespeito ao sistema constitucional do subsídio (art. 37, inc. XI, da CF) e aos princípios da moralidade e da finalidade (art. 37, caput, da CF e art. 129, caput, da Const. Estad.)
. 4. Uma vez demonstrado que os atos normativos que criaram e majoraram recurso denominado “verba indenizatória” deixaram de observar princípios insertos na Constituição Federal e na Carta Estadual, inexiste outro caminho senão declarar a sua invalidade e extirpá-los do mundo jurídico. 5. Diante da necessidade de se resguardar a segurança jurídica, torna-se imperioso, conforme autorizado no art. 28 da Lei no. 9.868/99, modular os efeitos da declaratória, conferindo-lhe contornos ex nunc, a fim de que aqueles que receberam o benefício de boa-fé, com fundamento em atos declarados inconstitucionais, fiquem dispensados de devolver os valores recebidos.” (N.U 1017240-07.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Órgão Especial, Julgado em 18/02/2021, Publicado no DJE 02/03/2021)
(destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos, mantendo a sentença tal qual lançada.

É como voto.”

A partir da leitura das razões dos recursos, e do Acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.

Os Embargantes alegam que há omissões e contradições no julgado, vez que a Inconstitucionalidade na Ação Civil Pública não pode ser objeto principal do pedido; que o caso concreto não foi analisado, pois se assim tivesse ocorrido, perceber-se-ia que um simples esquecimento na elaboração da Lei 1.459/2011 não é motivo suficiente para declarar a inconstitucionalidade das leis municipais debatidas, até porque a Lei posterior no 1.492\2012 cumpriu com todos os ditames legais e constitucionais; que não há que se falar em ilegalidade no pagamento da verba indenizatória aos vereadores, posto que há inúmeros julgamentos favoráveis nesse sentido.

Não obstante as alegações dos Embargantes, vislumbro que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO DO CONSUMIDOR – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE- PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins
. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.
(N.U 1007935-41.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)” (Destaquei).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA CARTA ROGATÓRIA. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DA PARTE EMBARGANTE EM REDISCUTIR QUESTÕES JÁ DECIDIDAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, hipóteses não verificadas no caso. 2.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no decisum embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios,
3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de baixa imediata dos autos.”
(STJ – Edcl no AgInt na CR 11.165/EX, Relator: Min. Laurita Vaz, CORTE ESPECIAL, Data de Julgamento: 06/12/2017, Data de Publicação: 09/02/2018).” (Desaquei)

Portanto, pelas alegações dos Embargantes, notoriamente se vê que a pretensão, ao invés de discutir eventual omissão, contradição ou obscuridade do Acórdão, trata-se de buscar a
reanálise do mérito da matéria vergastada, o que só é admissível por meio de recurso próprio.

Logo, o manejo dos Embargos de Declaração não se presta ao fim almejado pelos Embargantes, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista dos Embargantes, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no
decisum
, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

De igual modo, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Isto posto,
REJEITO

os Embargos Declaratórios opostos pela CÂMARA MUNICIPAL DE POXORÉU – DO ESTADO DE MATO GROSSO e por VALTÉRCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022